Tribunal: TJPA
Processo: 0810967-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13305 - Suspensão / Interrupção
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810967-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADEMIR ZAFALON

AGRAVADO: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. NATUREZA DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS COMO CONSEQUÊNCIA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade. O Agravo de Instrumento foi manejado contra ato judicial relacionado ao prosseguimento de execução de título extrajudicial, após a improcedência dos Embargos à Execução. O recorrente sustentou que o recurso não se dirigia contra a sentença dos embargos, mas contra decisão interlocutória que determinou a continuidade dos atos executórios, requerendo a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma pelo órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento é cabível para impugnar decisão que, na prática, decorre da improcedência dos Embargos à Execução com resolução de mérito; e (ii) estabelecer se os fundamentos deduzidos no Agravo Interno são aptos a afastar a conclusão de inadequação da via recursal adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que julga improcedentes os Embargos à Execução encerra a fase cognitiva da ação autônoma incidental e possui natureza jurídica de sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A impugnação de sentença deve ocorrer por meio de apelação, conforme previsão expressa do art. 1.009 do CPC, sendo incabível a utilização de Agravo de Instrumento para esse fim.

A interposição de Agravo de Instrumento contra sentença configura erro grosseiro, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O prosseguimento dos atos executórios, inclusive penhora e avaliação de bens, constitui consequência lógica e direta da rejeição dos Embargos à Execução, não sendo possível utilizar Agravo de Instrumento como meio indireto para rediscutir os efeitos de sentença sujeita à apelação.

A posterior interposição de apelação pela própria parte recorrente demonstra ciência inequívoca do recurso adequado e reforça a inadmissibilidade da via recursal anteriormente escolhida.

O Agravo Interno não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, autorizando sua manutenção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção dos fundamentos da decisão agravada quando o Agravo Interno não traz elementos aptos a alterar a conclusão anteriormente adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que julga improcedentes os Embargos à Execução possui natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação.

O Agravo de Instrumento é incabível para rediscutir, direta ou indiretamente, os efeitos decorrentes de sentença que rejeita Embargos à Execução.

A utilização de Agravo de Instrumento em substituição à apelação configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O prosseguimento dos atos executórios após a rejeição dos Embargos à Execução constitui consequência jurídica da sentença e não autoriza a abertura de nova via recursal.

A ausência de argumentos novos no Agravo Interno justifica a manutenção da decisão monocrática recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 1.009; 1.015, parágrafo único; 1.021, §§ 3º e 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; TJMG, AI nº 10000212246300001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 19.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
PROCESSO Nº 0810967-36.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: ADEMIR ZAFALON
AGRAVADO: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADEMIR ZAFALON
contra decisão monocrática de ID 28078624, que não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade, nos autos do processo nº 0810967-36.2025.8.14.0000, movido por ADEMIR ZAFALON em face de HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.

O Agravo de Instrumento originário foi interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo executado em face de execução de título extrajudicial.

Transcrevo a sentença (0007155-77.2017.8.14.0039)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução propostos por Ademir Zafalon em face de Herbinorte Produtos Agropecuários Ltda., com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa. Após o trânsito em julgado, translade-se cópia da presente sentença para a execução nº. 0004037-93.2017.8.14.0039 .Oportunamente, arquivem-se estes autos, fazendo-se as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. SERVE COMO MANDADO/OFÍCIO. Paragominas/PA, data registrada no sistema. AGENOR DE ANDRADE Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, respondendo cumulativamente pela 1ª Vara Cível de Paragominas/Pa.

Em face desta decisão o executado/agravante ADEMIR ZAFALON. opôs embargos de declaração que foram parcialmente acolhidos, mas mantendo a sentença anterior:

Transcrevo a decisão ora agravada

(i) RECONHECER a existência de vícios formais na sentença quanto aos pontos supra destacados; (ii) SUPRIR as omissões e contradições indicadas, sem, todavia, modificar o mérito da decisão até ulterior deliberação; (iii) DETERMINAR, com observância da inversão do ônus da prova, a INTIMAÇÃO da Embargada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pronunciar-se especificadamente, trazendo os esclarecimentos necessários sobre os pontos acima listados, especialmente no tocante à memória de cálculo, exigência de duplicatas, pagamento parcial, validade dos títulos e suposta prática de juros usurários, sob pena de preclusão. P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Paragominas/PA, data registrada no sistema. NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA (Assinado digitalmente)

Inconformado, o executado/agravante ADEMIR ZAFALON interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando que a decisão deveria ter suspendido imediatamente os atos executivos e se insurgindo contra o prosseguimento da execução.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento integral do recurso, a fim de reformar a decisão que entendeu como sentença de mérito.

Contrarrazões apresentados pelo agravado no id.27521301

Proferi a decisão monocrática agravada de ID 28078624 com a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. NATUREZA DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo executado em face de execução de título extrajudicial. Inconformado, o executado pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, insurgindo-se contra o prosseguimento da execução, ao argumento de que a decisão atacada deveria ter suspendido os atos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que julga improcedentes os embargos à execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que julga improcedentes os embargos à execução possui natureza de sentença, pois encerra a fase cognitiva da ação incidental com resolução de mérito, atraindo a incidência do art. 487, I, do CPC.

4. Nos termos do art. 1.009 do CPC, da sentença cabe apelação, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento, o que configura erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal.

5. A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores e estaduais reconhece que os embargos à execução constituem ação autônoma e que a decisão que os julga deve ser impugnada por apelação, não sendo aplicável o agravo de instrumento.

6. A posterior interposição de apelação pela parte agravante confirma a ciência do recurso cabível e reforça a inadmissibilidade do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que julga improcedentes os embargos à execução possui natureza de sentença, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento.

2. A utilização inadequada da via recursal caracteriza erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 1.009.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000212246300001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 19.04.2022

Inconformado, ADEMIR ZAFALON interpôs AGRAVO INTERNO no ID 28792784, argumentando, em síntese, que houve equívoco na análise do recurso, pois o Agravo de Instrumento não teria sido interposto contra a sentença dos Embargos à Execução, mas sim contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial (nº 0004037-93.2017.8.14.0039).

Defende que a decisão agravada (ID 142418819 da execução) determinou o prosseguimento dos atos executórios, com penhora e avaliação de bens, mesmo diante da pendência de trânsito em julgado dos Embargos à Execução, os quais possuiriam vícios reconhecidos pelo próprio juízo de origem em sede de embargos de declaração. Sustenta que o recurso é cabível por se tratar de decisão interlocutória em fase de execução, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

No pedido, o Agravante requer o exercício do juízo de retratação para reconsiderar a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento ou, caso mantida, que o recurso seja submetido ao colegiado para total provimento.

Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id 29770563).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal,
“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente”
– (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto ao cabimento de agravo de instrumento contra decisão que, na prática, reflete o resultado do julgamento de improcedência dos embargos à execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada configura sentença, pois pôs fim à fase de conhecimento da ação incidental dos Embargos à Execução, com resolução de mérito, o que atrai a incidência do art. 487, I, do CPC:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I – acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção.

Trata-se, portanto, de ato judicial cuja impugnação se dá por meio de recurso de apelação, conforme expressa previsão do art. 1.009 do Código de Processo Civil:
"Da sentença caberá apelação"
.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o agravo de instrumento é incabível contra sentença que rejeita os embargos a execução, por se tratar de erro grosseiro, insuscetível de correção via princípio da fungibilidade recursal, conforme se extrai da ementa abaixo transcrita:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REJEIÇÃO LIMINAR - DECISÃO TERMINATIVA - NATUREZA DE SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ADEQUADO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL. - Os embargos à execução consistem em ação autônoma que possui como objetivo precípuo a desconstituição do título executivo extrajudicial - A decisão que rejeita os embargos à execução é considerada terminativa, possuindo natureza de sentença, razão pela qual o recurso cabível é a Apelação. (TJ-MG - AI: 10000212246300001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)

A tentativa do agravante de desvincular o recurso da sentença proferida nos embargos, alegando que o agravo se volta contra o prosseguimento da execução, não prospera. Isso porque o prosseguimento dos atos executórios (penhora e avaliação) é consequência lógica e direta da rejeição dos embargos que visavam suspender tais atos. Admitir o agravo de instrumento nesta hipótese seria permitir uma via transversa para rediscutir o mérito ou os efeitos de uma sentença que deve ser atacada por apelação.

Ademais, como bem observado na decisão monocrática, a posterior interposição de apelação pela própria parte agravante confirma a sua ciência quanto ao recurso cabível e reforça a inadmissibilidade do agravo de instrumento por inadequação da via eleita.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026